Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727222-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS DOMINGOS VIEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO Deferida liminar na data de ontem (10.7.23) para que o paciente fosse colocado em liberdade, salvo se por outro motivo devesse permanecer preso, certidão do Oficial de Justiça comunica que o paciente não foi colocado em liberdade em razão de decisão de 3.5.23 que determinou regressão de regime na execução n. 0009950-60.2018.81.01.097, que tramita na comarca de Cururupu/MA (ID 48831920). A ordem de prisão do paciente, decretada na referida execução penal, não tem relação com o presente habeas corpus, que examinou a possibilidade dele recorrer em liberdade em ações diversas da que ele cumpre pena. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES